Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de reconhecimento da união estável post mortem no período compreendido entre 2018 até a data do óbito noticiado na causa de pedir, aos 24 de abril de 2023.

2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.

3. No caso, constata-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a pretensão ora exercida pela recorrente não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).

4. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, o que evidencia comportamento desleal ou abusivo, o que não ocorreu no presente caso.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.